Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745373-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO FLORIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0704311-66.2020.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de THIAGO FLORIANO DA SILVA, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a alienação e a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO VEÍCULO: FIAT/STRADA, Cor: PRETA, Ano/Modelo: 2010/2011, Placa: JIF2582, Chassi: 9BD27804MB7352475. REQUERIDO (A): THIAGO FLORIANO DA SILVA - CPF/CNPJ: 062.354.811-95 Endereço: Avenida Eucalipto Quadra 406, Lote 05, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72631-168 Despesas processuais recolhidas (ID 70942124). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 70942119). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 70942121) (REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Por fim, proceda a Secretaria ao descadastramento do item "segredo de justiça", pois, nos termos do art. 5o, inc. LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". Cumpra-se. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA PARTE AUTORA: - ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF: 399.928.611-34. Telefone: (61) 98411-6500, (61) 9215-2956, (61)7819-1321; HEITOR PINHO DE MACENA, CPF: 025.584.011-06, Telefone: (61)9528-4744; WILTON FREIRE BRAGA, CPF: 659.336.301-44, Telefone: (61) 98523-2503. OBSERVAÇÕES À PARTE REQUERIDA: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es). 2) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo (a, s) réu (é, s) como verdadeiros os fatos alegados pelo (s) autor (a, es). 3) A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou defensor público. 4) Cumprida a Busca e Apreensão, o (a) devedor (a) terá 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados na cópia anexa, hipótese em que o (s) bem (ns) lhe (s) será (ão) restituído (s). Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário. OBSERVAÇÕES AO (À) SR. (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA: 1) Caso necessário e preenchidos os requisitos legais, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procederá à citação por hora certa, o que deverá ser certificado (CPC, art. 252). 2) Fica autorizado o cumprimento do mandado fora do horário de expediente (CPC, art. 212, § 2o), observando o parâmetro constitucional do artigo 5o, inciso XI. 3) Ficam autorizados, também, caso necessário, o arrombamento e o auxílio da força policial para o cumprimento da diligência. 4) O bem deverá ser entregue ao representante legal do (a, s) autor (a, es), certificando-se o nome, telefone e o endereço para onde o (s) bem (ns) será (ão) levado (s) e se a parte requerida foi localizada. 5) Feita a Busca e Apreensão, deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça proceder à AVALIAÇÃO E VISTORIA do (s) bem (ns). 6) Não sendo localizado (s) o (s) bem (ns), deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do (s) bem (ns). Endereço deste Juízo - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - Quadra 02, Conjunto 01, Lote 03, Recanto das Emas, CEP: 72610970, Telefone: 3103-8302, Fax: 3103-0351, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br, Horário de Funcionamento: 12h às 19h. Recanto das Emas/DF.” (grifei). Afirma o Agravante que não pode prevalecer a vedação de retirada do veículo do Distrito Federal, nos termos da decisão agravada, uma vez que a “lei é enfática e não prevê a exigência de prévia comunicação ao juízo para retirada do bem da Comarca posto que automaticamente transcorrido ‘in albis’ o prazo para purga da mora em 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, consolidará a propriedade e posse do bem no patrimônio do Credor” (Num. 20468778 - Pág. 4). Entende que, desse modo, essa “inovação do juiz protela o andamento processual sendo mais um ato atribuído ao processo violando o princípio da celeridade processual e o devido processo legal e poderá advir danos como depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial” (Num. 20468778 - Pág. 4). Assevera que a Lei de regência em momento algum estabelece vedação nesse sentido, notadamente porque, após a consolidação da propriedade, o Agravante, nos termos da lei, poderá vender a coisa a terceiros. Conclui que, segundo “a Lei e demais julgados NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL sobre comunicação judicial para retirada do veículo da Comarca, pois a LEI AUTORIZA DISPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO BEM após o decurso do prazo legal para purga da mora” (Num. 20468778 - Pág. 12). Quanto ao prazo para apresentação de resposta do Agravado no Feito originário, afirma o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, o termo inicial é a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, e não a juntada do mandado. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a vedação de alienação e de retirada do veículo desta Unidade da Federação, bem como para determinar que o prazo para resposta do Agravado na origem seja contado a partir da execução da liminar. Preparo regular (Num. 20468779). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0704311-66.2020.8.07.0019, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a alienação e a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, inicialmente, quanto ao pleito referente ao prazo para resposta do Agravado, não se verifica a urgência necessária à análise da matéria neste momento processual, de modo que o tema será apreciado no julgamento do mérito do recurso. Feita essa ressalva, é certo que a argumentação desenvolvida pelo Agravante volta-se contra a vedação de que o veículo, caso venha a vier a ser apreendido, seja retirado do Distrito Federal ou alienado. Registre-se que o interesse recursal decorre da advertência contida no referido decisum, onde a ilustre Magistrada apôs a determinação ao ora Agravante de “que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida” (Num. 73135888 - Pág. 3 do Feito originário). Tal determinação afronta o que estatui o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04, cujo teor o seguinte, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” Nesse diapasão, não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário, ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância, que o bem seja retirado do Distrito Federal, sob a condição de prévia comunicação ao Juízo ou de autorização deste. Assim, repita-se, a restrição imposta ao Agravante pela decisão guerreada não encontra amparo na legislação que regula a matéria em exame, visto que, até mesmo, o Decreto-Lei em foco, no § 6o de seu art. 3o, estipula multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, e, além da multa, o credor fiduciário, poderá ser responsabilizado por perdas e danos (§ 7o do mesmo artigo), se, porventura a Ação de Busca e Apreensão for julgada improcedente. O referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode constatar das ementas a seguir transcritas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto a remoção veículo para fora do Distrito Federal. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ‘(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido’. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ‘(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido’. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido.“ (Acórdão n.1121600, 07088405920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo do devedor para purgar a mora e consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ora agravante, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, conforme redação dada pela Lei n. 10.931/2004, não encontra amparo legal a restrição imposta pelo Juízo de origem quanto à circulação e venda do veículo. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1128255, 07096538620188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Decreto-Lei n.o 911/69, bem como com o entendimento sedimentado no Recurso Especial repetitivo n.o 1.418.593/MS, é possível a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor logo após o decurso do prazo de 5 dias sem que o devedor tenha efetuado o pagamento da dívida, sem que se imponha, para tanto, qualquer restrição de venda ou de circulação do bem. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1112784, 07076531620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - RESTRIÇÃO DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação, não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 2. Decisão judicial sem fundamentação fere o disposto no art. 165 do CPC.” 3. Recurso provido. (20070020071606AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 29/08/2007, DJ 23/10/2007 p. 109) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO LOCAL. 1 - Se no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2 - Na condição de senhor e possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (CC, art. 1.228, caput).” 3.- Agravo provido.” (20080020089429AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 10/09/2008, DJ 17/09/2008 p. 99) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO DE QUE APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO, PERMANEÇA NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. A liminar deferida pelo MM Juiz a quo determinando que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização daquele Juízo, não tem embasamento legal, ferindo ainda o Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.329146, 20080020132859AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2008, Publicado no DJE: 12/11/2008. Pág.: 67) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO VEÍCULO AO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A consolidação da posse plena do bem ao credor fiduciário tem como finalidade a sua proteção patrimonial, porquanto até o desfecho da contenda, poderá o bem (automóvel) suportar um processo irreversível de depreciação e desvalorização, o que consubstancia o periculum in mora em prol do credor. 2. A proibição de alienação do veículo, enquanto não prolatada a sentença na ação de busca e apreensão, bem como a vedação de retirada do bem do Estado da Federação em que se encontra, destoa da expressa disposição legal, em específico do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.931/04, cujo texto é taxativo em determinar que, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo, não havendo a purga da mora, a propriedade e a posse plena do bem serão consolidadas ao patrimônio do credor fiduciário. 3. Recurso provido.” (Acórdão n.687836, 20120020268943AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 03/07/2013. Pág.: 119) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, inexistindo purgação da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo que o veículo seja guardado em local de livre escolha do Agravante.” (Acórdão n.525760, 20110020101490AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2011, Publicado no DJE: 10/08/2011. Pág.: 66) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na indevida limitação imposta ao Agravante quanto à retirada do veículo do Distrito Federal, o que configura óbice à alienação do bem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de afastar as vedações de alienação e de retirada do veículo do Distrito Federal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador